Tribunal: TJES
Processo: 5001004-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA DE VILA VELHA/ES. EXCESSIVO NÚMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INOBSERVADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.010, DO STF. CONCURSO PÚBLICO COM RESULTADO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. AFRONTA AO ART.
1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/1992. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Ao julgar o RE 1041210/RG, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.010), o excelso STF fixou a tese de que
“[...]a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

2. No caso dos autos, os ocupantes de cargo comissionado na Câmara Municipal de Vila Velha formam 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete por cento) do quadro de servidores, o que indica malversação de princípios constitucionais basilares da Administração Pública.

3. Não há controvérsia quanto ao fato de que foi realizado concurso público regido pelo Edital nº 01/2020, o qual ofereceu 16 (dezesseis) vagas e restou homologado em abril de 2022 (I
D. 26010546)
, mas ainda se encontra em fase de nomeação, como também não se pode alegar como impeditivo à nomeação dos candidatos aprovados no referido certame o calendário eleitoral em
curso no presente ano, diante da exceção normativa inserida no art. 73, V, “c”, da Lei n.
9.504
/97.

3. Não há justificativa para que a Câmara de Vila Velha/ES deixe de divulgar informações claras e acessíveis acerca do seu quadro de servidores, diante do princípio da publicidade e da transparência que regem a Administração pública.

4. A vedação d
o art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992 se refere às medidas satisfativas irreversíveis, o que não se verifica em relação a parte das medidas urgentes pretendidas na presente demanda.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001004-85.2023.8.08.0000

Agravante: Ministério Público Estadual

Agravados: Município de Vila Velha e Câmara Municipal de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo manejado sob o viés instrumental, com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da ação civil pública originária, indeferiu as medidas urgentes pleiteadas pelo autor.

Irresignado, o agravante suscita a nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação, bem como que o caso denota a presença dos requisitos necessários à concessão da medida denegada, tal como expressamente previsto no art. 12, da Lei nº 7.347/85. Que cerca de 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete por cento) do total de servidores da Câmara Municipal são de cargos comissionados que, ademais,
“[...]não revestem a excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção como funções inerentes aos respectivos cargos de provimento em comissão, conforme exigido pela Constituição da República no art. 37, inciso V, norma repetida na Constituição do Estado, art. 32, V, devendo, portanto, ser exercidas por servidores efetivos[...]”.
Que a tentativa de resolução extrajudicial do problema restou infrutífera e que a manutenção da prática pela Câmara Municipal de Vila Velha importa em inobservância de preceitos constitucionais e da orientação jurisprudencial proveniente do excelso STF no RE 1041210/RG. Que a medida urgente reivindicada se faz necessária para cessar a ilegalidade e evitar a manutenção do prejuízo aos cofres públicos causados pelo excesso de nomeação de cargos comissionados em questão. Que além de não adotar medidas para solver o ilícito foi ampliado o número de Assessores Técnicos de Gabinete Parlamentar (cargos destinados aos gabinetes dos vereadores). Que as vedações do art. 1º, § 3.º, Lei 8.437/1992 jamais poderia ser aplicada ao caso discutido neste recurso, pois
“[...]a postulação provisória deduzida pelo Ministério Público tem duplo caráter, ou seja, é de urgência e também é de evidência[...]”
, bem como que o último concurso para provimento de cargos efetivos na Câmara Municipal de Vila Velha ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, denotando urgência que impede a espera do julgamento do mérito da demanda. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4202439)

Por meio da decisão ID. 4238875 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Município de Vila Velha/ES, pelo desprovimento do recurso. (ID. 4599500)

Manifestação Ministerial pela reforma parcial da decisão agravada (ID. 4994723)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual aforou ação civil pública com vistas a obtenção de tutela jurisdicional tendente a compelir os agravados a adequarem a proporção entre o número de cargos comissionados e cargos de provimento efetivo existentes na Câmara Municipal de Vila Velha, por violação ao art. 37, II e V, da CF, tendo pleiteado tutela de urgência nos seguintes termos:

“[...]Neste sentido, requer o Ministério Público seja concedida tutela liminar de evidência para que os demandados sejam compelidos por esse douto Juízo ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Abstenham-se de admitir/contratar novos servidores públicos comissionados para a Câmara Municipal de Vila Velha enquanto não forem adotadas e implementadas as medidas de adequação do quadro de pessoal, com edição do respectivo ato normativo, consistentes em: a.1) obrigatória proporcionalidade entre número de cargos efetivos e cargos comissionados (proporção mínima de 50% comissionados e 50% efetivos); a.2) destinação dos cargos comissionados e funções de confiança apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento; a.3) destinação de percentual mínimo dos cargos comissionados para servidores efetivos; a.4) estabelecimento de requisitos de escolaridade/qualificação técnica de nível superior para os cargos cuja responsabilidade e complexidade das atribuições assim o demandem, conforme já demonstrado nesta inicial; a.5) remoção do quadro de pessoal comissionado dos cargos cujas atribuições são de natureza burocrática, técnica ou operacional, conforme já demonstrado nesta inicial. Para o caso de descumprimento da medida judicial, seja imposta multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento à ordem judicial;

b) Abstenham-se de criar novos cargos comissionados, ainda que por transformação de quaisquer cargos públicos já existentes, enquanto não forem adotadas e implementadas as medidas de adequação do quadro de pessoal indicadas na alínea “a”.

c) Observem imediatamente de modo integral o disposto no art. 37, inciso V da Constituição Federal/88, quanto às funções de confiança e cargos em comissão, de modo que as funções de confiança e os cargos em comissão na Câmara Municipal destinem-se, exclusivamente, às funções de direção, chefia e assessoramento, abstendo-se de nomear servidores comissionados para o desempenho de atividades meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, devendo observar, nas referidas nomeações, a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado e a qualificação técnica mínima exigida para o cargo, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

d) Passem a cumprir imediatamente, inclusive com edição de ato normativo disciplinando a matéria no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a necessária relação de proporcionalidade entre o número de cargos comissionados e o número de servidores ocupantes de cargos efetivos, consistente na OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSUBSTANCIADA NA REDUÇÃO DO NÚMERO EXCESSIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, na proporção de 50%, para cargos em comissão, à razão de 50% para cargos de provimento efetivo, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

e) Obrigação de fazer consistente na adequação do quadro de pessoal da Câmara, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, de modo que seja destinado um percentual mínimo dos cargos comissionados, nunca inferior ao estabelecido no Regime Jurídico dos Servidores Municipais (LC 6/2002), a serem providos por servidores efetivos, conforme exigência constitucional (CR/88, art. 37, II; CE/89, art. 32, II), sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

f) Obrigação de fazer consistente na adequação/reformulação do quadro de pessoal da Câmara, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, de modo que os diversos cargos de Diretor, Assessor Técnico, Assessor Técnico de Controladoria, Assessor de Gabinete Parlamentar II, Assessor de Comunicação, Assessor Técnico de Comissão, Assistente Técnico de Comunicação, Assistente Técnico de Administração, Assistente Técnico de Finanças, Assistente Técnico Jurídico, Assistente Técnico Jurídico, Assistente Técnico de Controladoria e Assessor Técnico de Gabinete Parlamentar I a VII, em decorrência da necessária compatibilidade entre os graus de responsabilidade e complexidade das atribuições, sejam requeridos nível de escolaridade superior das áreas específicas de conhecimento ou título de especialista, mestre, doutor ou pós-doutor na área correlata às áreas de atuação relacionadas às atribuições do cargo, em respeito ao Princípio Constitucional da Eficiência, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

g) Obrigação de fazer consistente na adequação/reformulação do quadro de pessoal da Câmara, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, de modo que os cargos de Assessor de Gabinete Parlamentar I, Assessor Técnico, Assessor Técnico de Controladoria, Assessor de Gabinete Parlamentar II, Assessor de Comunicação, Assistente Técnico ou Assessor Técnico de Comissão, Assistente Técnico de Comunicação, Assistente Técnico de Administração, Assistente Técnico de Finanças, Assistente Técnico Jurídico, Assistente Técnico Jurídico, Assistente Técnico de Controladoria, Assistente Técnico de Informática, Redator de Atas Legislativas, Revisor Legislativo, Contador Legislativo, sejam removidos da relação de cargos comissionados e estabelecendo que os mesmos sejam providos por servidores públicos efetivos, em razão de suas atribuições serem meramente burocráticas, técnicas ou operacionais e não demandarem nomeação por critério de fidúcia/confiança, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

h) Obrigação de fazer consistente na adequação/reformulação do quadro de pessoal da Câmara, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, de modo que os cargos de Motorista de Gabinete, Motorista de Gabinete da Presidência e Técnico de Manutenção, visto que também não atendem aos requisitos de direção, chefia e assessoramento, para exclusão do rol de cargos comissionados, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

i) Promovam a exoneração, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias de todos as pessoas nomeadas para o exercício de cargos comissionados, cuja nomeação ocorreu em violação ao disposto no art. 37, incisos II e V, da Constituição da República, especialmente aqueles cargos que se destinam no seu maior plexo de atribuições ao desempenho de atividades meramente burocráticas, técnicas ou operacionais ou em manifesta desproporcionalidade ao quantitativo de cargos efetivos, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

j) Procedam à imediata nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Edital CMVV nº. 01/2020, tão logo seja homologado o resultado final, inclusive com aproveitamento dos aprovados em cadastro de reserva, até atingir a quantidade necessária ao estabelecimento da proporção entre o número de servidores comissionados e servidores efetivos, em especial no que cuida das atividades de atribuição administrativa. Na impossibilidade de ser atingido esse equilíbrio de proporcionalidade por meio das nomeações dos aprovados, inclusive com o aproveitamento desse cadastro de reserva, realizem novo concurso público, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para o provimento de cargos efetivos do quadro de carreira da Câmara Municipal, contempladas todas as áreas de atuação (finalística e administrativa) em número suficiente ao bom e fiel cumprimento de sua função institucional, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

k) Imponha aos requeridos obrigação de fazer consistente em publicar em site institucional (Portal de Transparência do Órgão), com fácil acesso ao público, a relação atualizada de todos os nomeados em funções de confiança, cargos e/ou empregos em comissão e temporários, com os nomes das pessoas, o nome dos cargos, o número do ato e data da nomeação, a informação sobre lotação, valor mensal dos gastos para o pagamento de todas as funções de confiança e cargos em comissão ocupados e definidos em lei e cargos vagos, independente do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

l) Quanto ao valor que vier a ser arbitrado por esse Juízo para o descumprimento das decisões judiciais proferidas (art. 11, da Lei nº 7.347/85 e art. 537, do CPC), também admissível na modalidade de multa pessoal (art. 14, parágrafo único do CPC), o que desde já também se requer, poderá ser aplicada aos gestores públicos responsáveis pelo cumprimento da medida judicial, tudo com incidência de juros e atualização monetária, requer o Ministério Público sejam revertidos ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos Lesados, na forma do art. 11, da Lei Federal 7347/85.[...]”

O magistrado singular denegou as medidas pretendidas pelo agravante ao pálio de que o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 obsta a possibilidade de concessão de medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. (Id. 18200620)

Irresignado, o agravante suscita a nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação, bem como que o caso denota a presença dos requisitos necessários à concessão da medida denegada, tal como expressamente previsto no art. 12, da Lei nº 7.347/85. Que cerca de 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete por cento) do total de servidores da Câmara Municipal são de cargos comissionados que, ademais,
“[,,,]não revestem a excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção como funções inerentes aos respectivos cargos de provimento em comissão, conforme exigido pela Constituição da República no art. 37, inciso V, norma repetida na Constituição do Estado, art. 32, V, devendo, portanto, ser exercidas por servidores efetivos[...]”.
Que a tentativa de resolução extrajudicial do problema restou infrutífera e que a manutenção da prática pela Câmara Municipal de Vila Velha importa em inobservância de preceitos constitucionais e da orientação jurisprudencial proveniente do excelso STF no RE 1041210/RG. Que a medida urgente reivindicada se faz necessária para cessar a ilegalidade e evitar a manutenção do prejuízo aos cofres públicos causados pelo excesso de nomeação de cargos comissionados em questão. Que além de não adotar medidas para solver o ilícito foi ampliado o número de Assessores Técnicos de Gabinete Parlamentar (cargos destinados aos gabinetes dos vereadores). Que as vedações do art. 1º, § 3.º, Lei 8.437/1992 jamais poderia ser aplicada ao caso discutido neste recurso, pois
“[...]a postulação provisória deduzida pelo Ministério Público tem duplo caráter, ou seja, é de urgência e também é de evidência[...]”
, bem como que o último concurso para provimento de cargos efetivos na Câmara Municipal de Vila Velha ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, denotando urgência que impede a espera do julgamento do mérito da demanda. (Id. 4202439)

De fato, ao apreciar o RE 1041210/RG, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.010), o excelso STF fixou a tese de que
“[...]a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

No caso dos autos, conforme informado pelo agravante, os ocupantes de cargo comissionado na Câmara Municipal de Vila Velha formam 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete por cento) do quadro de servidores, o que indica malversação de princípios constitucionais basilares da Administração Pública.

Entretanto, tenho que a adoção imediata de todas as medidas urgentes reivindicadas na minuta recursal podem comprometer o regular funcionamento da Casa Legislativa, além de sugerir impacto financeiro cujos efeitos não se pode precisar, ao menos nessa fase preambular do processo.

Nada obstante, constou da ata de audiência de conciliação realizada no âmbito do 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) em 01/04/2024, que apesar de não ter sido possível a realização de acordo entre as partes, foi informada a existência
“[...]alguns pontos já bem saneados pela Câmara, como a nomeação de candidatos aprovados no certame CMVV nº 01/2020[...]”
(ID. 7862754).

Não há, portanto, controvérsia quanto ao fato de que foi realizado concurso público regido pelo Edital nº 01/2020, o qual ofereceu 16 (dezesseis) vagas e restou homologado em abril de 2022 (I
D. 26010546)
, mas ainda se encontra em fase de nomeação, o que se efetivado certamente pode atenuar, ainda que minimamente, a enorme discrepância proporcional existente atualmente entre o número de servidores comissionados e efetivos integrantes do quadro funcional da Câmara de Vila Velha/ES.

Não se olvida que a situação narrada nos autos se arrasta por décadas, mas tal constatação, de per si, não pode servir como óbice para a observância de princípios comezinhos da Constituição Republicana de 1988, como também não se pode alegar como impeditivo à nomeação dos candidatos aprovados no referido certame o calendário eleitoral em
curso no presente ano, diante da exceção normativa inserida no art. 73, V, “c”, da Lei n.
9.504
/97.

Ademais, não vislumbro justificativa para que a Câmara de Vila Velha/ES deixe de divulgar informações claras e acessíveis acerca do seu quadro de servidores, eis que, sabe-se,
“[...]A transparência quanto ao funcionamento e à gestão da Administração Pública a partir do acesso a informações que garantam seu controle e fiscalização é indissociável do princípio republicano, do regime democrático e do efetivo exercício da cidadania. A publicidade, como um dos princípios constitucionais da Administração Pública e preceito geral, demanda a transparência ativa e/ou publicidade com a divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação.[...]” (AgInt no RMS n. 70.212/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Nem se diga que o art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992 vedaria a adoção, ao menos em parte, de tutelas jurisdicionais como as que ora se discute, eis que tal preceito claramente se refere às medidas satisfativas irreversíveis, o que a toda evidência não é o caso dos autos.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. LIMINARES SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E 1º DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses prevista no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado.

2. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230). Contudo, a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ.

3. "A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 17.774/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 26/10/2011.)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA RAZOABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há vedação para concessão da liminar, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e caso seja revertida caberá à administração pública cobrar da parte que deu causa a indevida contratação.

2. Não havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento da convocação, não se pode dar interpretação diversa, notadamente porque não houve violação ao princípio da vinculação ao edital e tampouco ao princípio da isonomia entre os candidatos, pois a candidata comprovou os cursos que declarou a época da inscrição.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007159-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em demanda proposta por candidato se o provimento judicial postulado não afeta direito subjetivo de outros candidatos.

2. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público.

3. Não é válido o ato de eliminação do candidato do processo seletivo simplificado que tenha por fundamento exigência que não consta na lei, nem no edital do certame.

4. Recurso desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002067-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 1ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2022)

Por fim, como a própria Câmara de Vila Velha/ES requereu a suspensão condicional do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, com o que não concordou o agravante, para
“[...]a edição de atos normativos relacionados com o objeto da demanda principal, conforme tratativas realizadas em reunião perante o 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, ocorrida em 1º de abril de 2024[...]”
, entendo que esse prazo se revela propício para a proposição de medidas tendentes à solução das distorções evidenciadas nos autos, ao menos como parte da tutela de urgência em debate.

Nesse contexto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela de urgência vindicada nos autos originários, a fim de determinar que a Câmara de Vila Velha/ES promova a
imediata nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital CMVV nº 01/2020, bem como disponibilize
“[...]
em site institucional (Portal de Transparência do Órgão), com fácil acesso ao público, a relação atualizada de todos os nomeados em funções de confiança, cargos e/ou empregos em comissão e temporários, com os nomes das pessoas, o nome dos cargos, o número do ato e data da nomeação, a informação sobre lotação, valor mensal dos gastos para o pagamento de todas as funções de confiança e cargos em comissão ocupados e definidos em lei e cargos vagos[...]”
e, ainda, que no prazo de 06 (seis) meses, junte aos autos originários cronograma para a adequação/reformulação do quadro de pessoal, com obediência aos preceitos constitucionais relacionados à espécie e observância ao decidido pela excelsa Corte na fixação do Tema 1.010.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.